Tribunal: TJBA
Processo: 8034219-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034219-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PLEITO PELA CASSAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

sob o
nº
80
34219-48.2024.8.05
.0000
, de
Juazeiro
, em que são partes, como Agravante,
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
,

e, como Agravado,

COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora